Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-91.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDOS DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONCESSÃO DA BENESSE DO ART. 44 DO CP. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença, que o condenou como incurso nas sanções do art. 306, §1o, II, da Lei n. 9.503/1997 (condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool), a 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal, além da proibição de obter habilitação por 2 (dois) meses. A defesa pleiteou o abrandamento do regime para o aberto e a concessão da benesse do art. 44 do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a adequação do regime prisional; e (ii) verificar a possibilidade de concessão do benefício do art. 44 do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando a reincidência do réu, o regime inicial semiaberto foi corretamente fixado com base no disposto no art. 33, § 2o, “b”, do CP, e a Súmula n. 269 do STJ.
4. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos foi justificada pela recalcitrância, nos termos do art. 44, II, do Código Penal, e por não ser a medida socialmente recomendável, com base no §3o do art. 44 do CP.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.